Tribunal: TJMT
Processo: 1010256-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010256-70.2021.8.11.0000
Impetrante: Augusto Cesar Carvalho Frutuoso
Paciente: Gilmar de Souza
Impetrado: Juiz da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Gilmar de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, e foi-lhe aplicado o regime inicial fechado de cumprimento de pena, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Alega que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para negar esse direito e que foi fixado regime prisional incompatível, uma vez que a reprimenda não ultrapassou 8 anos de reclusão e não há razão para a estipulação de regime mais gravoso.
Sustenta que o paciente já cumpriu a condenação anteriormente imposta, de modo que a sua punibilidade foi extinta e transcorreu o período depurador para fins de reincidência, conforme disposto no artigo 64, I, do Código Penal; bem como que ele foi absolvido em segunda instância em relação a outra condenação que pesava em seu desfavor.
Assim, argumenta que deve ser estipulado no presente caso o regime semiaberto, considerando que é réu primário, e que é possível recorrer da sentença condenatória em liberdade.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ou para que determine o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 90577975).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Destaco que eventual insurgência em relação ao regime prisional estipulado na sentença deve ser alegada em recurso próprio, e que, por ora, especialmente em sede de liminar, é inviável a cognição da tese relativa à possibilidade de abrandamento do regime de cumprimento, por demandar revolvimento probatório. Saliento ainda que não se admite a utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal.
Ademais, não observo de plano a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente, pois, embora o impetrante alegue a ausência de fundamentação idônea apta a negar o direito de recorrer em liberdade, aparentemente, a autoridade acoimada de coatora manteve a prisão por subsistirem os requisitos da prisão preventiva, ante o risco concreto de reiteração delitiva.
A respeito disso, é entendimento sedimentado neste Tribunal que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado n. 6 do TJMT).
Além do mais, observou-se o regime estipulado na sentença e o fato de permanecer segregado durante toda a persecução penal, fatores que não mostram a ilegalidade, ou mesmo desproporcionalidade, da manutenção da prisão cautelar.
Impende consignar que em relação aos efeitos da reincidência, apesar das alegações trazidas na impetração, a autoridade apontada como coatora aduziu que a extinção da punibilidade ocorreu em 23.5.2016 e os fatos delitivos decorrentes deste feito ocorreram em 8.9.2020, de modo que não teria atingido o período depurador.
Desse modo, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias – incluindo sobre o período depurador eventualmente cumprido, ao passo que o impetrante aduz neste writ que a pena foi extinta no ano de 2013 –, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator